Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-03.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000825-03.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBSON LEAL ESCAPOLON DA SILVA - CPF: 007.451.011-86 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000825-03.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

KLEBSON LEAL ESCAPOLON DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – PROIBIÇÃO DE REMATRÍCULA POR DÉBITO EM ABERTO – BOLSA 100% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O autor demonstrou que possuía financiamento Estudantil de 70% pelo FIES e bolsa pela faculdade de 30%, totalizando 100% de bolsa na mensalidade.

Informa que ao tentar realizar a rematrícula em 2018/01, não conseguiu, pois, havia equívoco no valor, que mesmo após inúmeras tentativas, não foi corrigido pela Reclamada.

A Recorrente informa que a cobrança é devida e se deve pela ausência de pagamento do restante da mensalidade além das bolsas concedidas, e que o correto seria bolsa de 30% sobre valor completo da mensalidade, sendo informado o valor restante no aditamento do FIES que cobriria mais 70% sobre o valor restante, ficando uma sobra que seria pago com recursos próprios do Autor.

Entretanto, apesar das alegações da UNIC, entendo que restou demonstrado pelo Autor que na verdade no contrato do FIES é informado o valor total da mensalidade, de onde o FIES cobre 70%, e aquela sobra de 30% é coberta pela bolsa fornecida pela faculdade, daí totalizando os 100%.

Tanto é, que em análise aos documentos juntados aos autos por ambas as partes, demonstra que nos anos anteriores, de 2014 até 2018, nos extratos das mensalidades do Autor, consta como quitado por bolsa 100%.

Dessa forma, se houve algum erro de preenchimento do aditamento do FIES, este se deu pela própria UNIC que é quem informa os valores da semestralidade.

Ausente a comprovação da legalidade da cobrança, escorreita a sentença que determinou a rematrícula, bem como, a declaração de inexistência dos débitos cobrados e dano moral.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, devendo ser mantida a condenação imposta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020